Tribunal: TCU
Processo: 025.511/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária dos gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região  MG para o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária dos gestores na administração do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região - MG para o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar o novo e improrrogável prazo dilatado de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que, representada pelo Superintendente Estadual dos Correios em Minas Gerais Luiz Enéas da Silva, a Superintendência Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Minas Gerais comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 5/3/2008 146.496,78 5/3/2009 162.106,74 5/3/2010 146.700,03 5/3/2011 126.910,62 5/3/2012 127.306,04 5/3/2013 639.175,01 5/3/2014 306.597,16 5/3/2015 323.729,77 5/3/2016 346.837,08 5/3/2017 383.970,47 9.2. informar ao Superintendente Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Minas Gerais que a liquidação tempestiva do débito pelo aludido excedente no pagamento, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.3. informar à Superintendência Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Minas Gerais que, caso requerido nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o TCU pode vir a autorizar o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. acolher as razões de justificativa apresentadas por Cláudia Sampaio Gonçalves, Mozart Secundino de Oliveira Júnior, Guilherme Augusto de Araújo, Carlos Athayde Valadares Viegas e Cristiano Barros Reis; 9.5. julgar regulares, com ressalva, as contas de Cláudia Sampaio Gonçalves, Mozart Secundino de Oliveira Júnior, Guilherme Augusto de Araújo, Carlos Athayde Valadares Viegas e Cristiano Barros Reis, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RITCU, dando-lhes a correspondente quitação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Superintendente Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado de Minas Gerais, para ciência e efetivo cumprimento da medida fixada pelo item 9.1 deste Acórdão dentro do prazo ali anotado, além do envio dessa cópia a Floriano Peixoto Vieira Neto, como Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para ciência.